Tribunal: STF
Processo: Rcl 67513
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tim S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª (TRT 3), proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0010283- 64.2023.5.03.0003, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral).



    Narra a parte reclamante que



    “[o] processo originário versa sobre a nulidade dos autos de infração nº 22.139.219- 0; 22.139.234-3; 22.139.245-9; 22.148.086-2; 22.151.853-3; 22.151.854-1; 22.151.856-8; 22.151.857-6; 22.151.858-4 e 22.151.859-2, oriundos dos processos administrativos envolvendo a Reclamante como tomadora e a ALMAVIVA DO BRASIL como prestadora de serviços, os quais acarretaram a imposição de multas administrativas inscritas em dívida ativa. Inclusive, na qual expõe que os autos de infração ora impugnados são decorrentes do auto de infração n. 21.564.476-0. 



    Acontece que, o citado auto de infração n. 21.564.476-0 foi objeto da ação anulatória de n. 0010509-34.2021.5.03.0005 e declarado nulo, com trânsito em julgado em 05/05/2022, sendo reconhecida a licitude da terceirização e a validade do contrato firmado entre a Reclamante e a empresa ALMAVIVA DO BRASIL, inclusive sendo declaradas nulas as multas decorrentes de diversos autos de infração envolvendo a Reclamante e a citada prestadora.”



    Ressalta que 



    “existe menções nos autos objeto da ação, ao AUTO DE INFRAÇÃO PRINCIPAL (Nº 21.564.476-0) por RECONHECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO ILICITA e que o auto foi lavrado a TIM na condição de “real empregadora”. 



    Ou seja, os elementos de convicção para a instauração dos autos objeto desta ação, foram relacionados ao Auto de Infração nº. 21.564.476-0, do qual, durante ação fiscal o Ilmo. Auditor, constatou estar presentes os elementos da ilicitude da contratação de mão-de-obra intermediada entre a TIM (Reclamante) e a ALMAVIVA. 



     Tim S/A defende que,



    “por força do princípio de que a obrigação acessória segue o destino da obrigação principal, uma vez que foi reconhecida a licitude da terceirização e a validade do contrato firmado entre a Recorrente e a empresa ALMAVIVA, nos autos nº 0010509-34.2021.5.03.0005, decorrente do auto principal nº 21.564-476-0, e que os autos decorrente da presente ação são acessórios daquele, não merece prosperar as infrações ora discutidas.



    Por tais razões e, por consequência lógica, devem ser declarados nulos todos os autos de infração acessórios envolvendo a prestadora de serviços ALMAVIVA, em que a Reclamante foi autuada sob o rótulo de “real empregadora”, tendo como premissa que a terceirização ilícita, já caiu por terra, diante da nulidade do auto de infração PRINCIPAL e do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Pondera, por fim, que 



    “sempre foram cumpridas todas as normas de saúde de segurança do trabalho pela prestadora ALMAVIVA, assim como respeitadas as pausas intervalares e o registro de jornada, sendo que, uma vez negada a ilicitude de terceirização, quaisquer informações inerente as infrações devem ser direcionadas à real empregadora e não à tomadora que não detém informações sistêmicas sobre os empregados citados nos autos.”



    Requer



    “a) Liminarmente, determinar a suspensão da ação anulatória nº 001028364.2023.5.03.0003, até decisão final da presente reclamação; 



    (...)



    c) No mérito, requer seja, ao final, afetada a ação anulatória nº 0010283- 64.2023.5.03.0003, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Repercussão geral (958252) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF (Tema 725), de forma a declarar a nulidade dos Autos de Infração nº 22.139.219-0; 22.139.234-3; 22.139.245-9; 22.148.086-2; 22.151.853-3; 22.151.854-1; 22.151.856-8; 22.151.857-6; 22.151.858-4; 22.151.859-2”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF 324 e o Tema 725, nos quais o Supremo fixou as seguintes teses respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”(ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    A presente reclamação constitucional tem como objeto decisão proferida pelo TRT-3, nos autos da Ação Anulatória nº 0010283- 64.2023.5.03.0003, mediante a qual foi dado provimento ao recurso ordinário para julgar improcedente a pretensão da Tim S/A de anular os autos de infração nº 22.139.219- 0; 22.139.234-3; 22.139.245-9; 22.148.086-2; 22.151.853-3; 22.151.854-1; 22.151.856-8; 22.151.857-6; 22.151.858-4 e 22.151.859-2, estando o acórdão assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE. Gozando os atos administrativos de presunção de veracidade e estando eles revestidos de legalidade (art. 37, da Constituição da República), o auto de infração lavrado por fiscal do trabalho somente poderá ser desconstituído por prova segura e robusta que demonstre sua irregularidade, hipótese que não restou demonstrada nos autos. Não há nulidade dos autos de infração que versam sobre meio ambiente de trabalho, quando demonstrada a responsabilidade da empresa autuada, ainda que na condição de tomadora dos serviços. (e-Doc 13, p. 2).



    Transcrevo trechos de interesse do acórdão reclamado:



    A autora narrou na inicial que ajuizou ação anulatória sob o nº. 0010509- 34.2021.5.03.0005, a qual transitou em julgado em 05.05.2022, cujo auto de infração objeto principal dos acessórios que se trata nesta ação, foi anulado. Alegou que, os elementos de convicção para a instauração dos autos de infração desta anulatória, estão relacionados ao auto de infração nº. 21.564.476-0, o qual durante ação fiscal o Ilmo. auditor constatou estar presentes os elementos da ilicitude da contratação de mão-de-obra intermediada entre a TIM e a ALMAVIVA. 



    Inicialmente, cumpre registrar que a recorrente não nega que os 10 (dez) autos de infração discutidos nestes autos são decorrentes do auto de infração nº 21.564.476-0, declarado nulo no processo judicial nº 0010509-34.2021.5.03.0005.



    Veja-se, ainda, considerada ilícita a terceirização pela ação fiscal, e sendo considerada a autora (Tim S.A.) a real empregadora, a partir deste auto principal (auto-mãe) foram lavrados outros autos de infração, totalizando 10 (dez) autos, nos quais são apontadas diversas violações de direitos dos trabalhadores envolvidos no contrato firmado com a fornecedora de mão de obra (Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática Ltda).



    Outrossim, consoante fundamento na r. sentença de primeiro grau e não impugnado, "A consulta processual revela que, nos autos n. 0010509-34.2021.5.03.0005, foi reconhecida a licitude da terceirização e a validade do contrato firmado entre a autora e a empresa ALMAVIVA, sendo julgado procedente o pedido de nulidade das multas decorrentes de diversos autos de infração" (Id 33a841e - Pág. 2).



    Pois bem.



    O Excelso STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, "à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista", declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços.



    Ainda na mesma sessão, o Plenário do STF, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 32, ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada "em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho", relativas à terceirização:



    (...)



    Portanto, prevaleceu o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim.



    (...)



    Desse modo, não há mais como reconhecer vínculo direto com a tomadora, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento que não subsiste diante do julgamento do Excelso STF, preservada apenas a coisa julgada.



    Sendo assim, não há irregularidade passível de autuação pela fiscalização do trabalho subsidiado pela ilicitude da terceirização em atividade-fim. O órgão fiscalizador da administração pública detém prerrogativa para a anulação dos próprios atos, considerando que seu fundamento normativo não mais subsiste.



    Por essa razão, conforme fundamentação exarada nos autos de nº 0010509-34.2021.5.03.0005, não se verificando a subordinação direta entre os terceirizados da TIM e os empregados da tomadora de serviços, foi declarado nulo o auto de infração principal (21.564.476-0), in verbis (Id 5349e13 - Pág. 2):



    (...)



    Ocorre que os demais autos de infração lavrados na ação fiscal (22.139.219-0; 22.139.234-3; 22.139.245-9; 22.148.086-2; 22.151.853-3; 22.151.854-1; 22.151.856-8; 22.151.857-6; 22.151.858-4; 22.151.859-2 - Id a34ba19 - Pág. 1 e seguintes), tratam de aplicação de penalidades administrativas em razão do descumprimento de normas atinentes à proteção da saúde e segurança dos trabalhadores.



    Por exemplo, a autora (Tim S.A.) foi autuada por deixar de conceder ao empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, tendo sido lavrado o auto de infração de nº 22.151.859-2, apontada a capitulação no art. 67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho (Id a34ba19 - Pág. 1).



    Nesse contexto, assim restou consignado no histórico do referido auto de infração:



    Em fiscalização mista (conforme artigo 30, parágrafo 3º, do Regulamento da Inspeção do Trabalho - Decreto 4.552, de 27.12.2002), para cumprimento de ordem de serviço da SRT-MG, iniciada em 11/05/2021 e em curso até a presente data, na central de teleatendimento da TIM S.A, cuja operação é feita por diversas contratadas, sendo uma delas a empresa ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S /A, com filial em Belo Horizonte-MG, local da presente fiscalização, constatou-se a ocorrência de não concessão de descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas em várias ocasiões, conforme relatório anexo, extraído, por amostragem, do sistema eletrônico de controle de jornada da contratada. O presente auto de infração foi lavrado contra a TIM S.A em razão de ser esta empresa a real empregadora dos trabalhadores, fato constatado pela Auditoria Fiscal do Trabalho em fiscalização anterior, quando a contratação dos empregados sob o rótulo de "prestação de serviços", via empresa interposta ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A, foi considerada irregular, conforme fundamentação contida no AI nº 21.564.476-0, lavrado contra a TIM Celular SA, CNPJ 04.206.050 /0001-80, que em 31/10/2018 foi incorporada pela TIM SA, CNPJ 02.421.421/0001- 11. Importante destacar que, durante a presente fiscalização, verificou-se que a situação constatada na ação fiscal realizada naquela ocasião permanece a mesma. Dentre os empregados prejudicados, citamos: TAMIRES RAMIRES ALVES - PIS 12982502099, que trabalhou OITO dias sem o referido descanso entre 02/01/2021 a 09/01/2021, ANA CLAUDIA LUZ MENEZES - PIS 20627351535, também OITO dias, entre 01 e 08/01 /2021, e BRENDA CASTRO SANTOS - PIS 16126564988, TREZE dias, de 01/03/2021 a 13/03/2021. Além dos casos listados no relatório anexo, constatamos várias ocorrências de jornadas consecutivas por SETE dias, que não foram relacionadas devido a limitações de tamanho para inserção de arquivos.



 




    Nesse compasso, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, cumpre ressaltar que o fato de a terceirização ser considerada lícita (sob a ótica do novo entendimento do STF e das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017) não exime a tomadora de serviços de fiscalizar e implementar as normas de saúde e segurança no trabalho, cuja responsabilidade de observância é direta e concorrente entre as duas empresas - tomadora e terceirizada, conforme já enfrentado por esta d. Turma, em processo semelhante (autos de nº 0010083-32.2020.5.03.0110, de Relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Otavio Linhares Renault, disponibilizado em 27.05.2021)



    Por conseguinte, peço vênia para transcrever os fundamentos ali lançados, adotando-os como razões de decidir:



    [...] Entretanto, os outros autos de infração lavrados na ação fiscal ora em discussão não se limitam a questões de responsabilidade exclusiva da real empregadora, a fornecedora de mão de obra (MUNDIALE), mas, em sua maioria, representam a aplicação de penalidades administrativas em virtude do descumprimento de normas atinentes à proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. 



    Ora, o fato de a terceirização ser considerada lícita (sob a ótica do novo entendimento do STF e das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017) não exime a tomadora de serviços de fiscalizar e implementar as normas de saúde e segurança no trabalho, cuja responsabilidade de observância é direta e concorrente entre as duas empresas - tomadora e terceirizada. 



    A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elegeu como seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, III e IV), determina a observância do princípio da função social da propriedade (art. 170, III), impõe a toda a coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), nele compreendido o meio ambiente do trabalho (art. 200, VIII). 



    Mais especificamente, o inciso XXII do artigo 7º da Constituição de 1988 prevê como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança". 



    A Consolidação das Leis do Trabalho, além de prever que as empresas assumem os riscos da atividade econômica que exploram (art. 2º), em seu artigo 157, I, dispõe: 



    "Art. 157 - Cabe às empresas: 



    I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho [...]"



    Essa determinação não se aplica apenas em relação aos empregados diretos, mas também quanto aos demais trabalhadores que prestam serviços em seu benefício, como ocorre nos casos de terceirização de serviços. 



    A ilação decorre da Convenção nº 155 da Organização Internacional do Trabalho, de 1981, devidamente ratificada pelo Estado Brasileiro (Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2, de 17/03/1992, e promulgada pelo Decreto nº 1.254, de 29/09/1994, atualmente constante do Anexo LI do Decreto nº 10.088, de 5/11/2019, que consolida atos normativos do Poder Executivo de promulgação de convenções e recomendações da OIT). 



    Eis o teor do artigo 17 da Convenção nº 155 da OIT: 



    "Artigo 17 



    Sempre que duas ou mais empresas desenvolverem simultaneamente atividades num mesmo local de trabalho, as mesmas terão o dever de colaborar na aplicação das medidas previstas na presente Convenção" 



    Nas lições do Professor e Juiz do Trabalho Francisco Milton de Araújo Junior: 



    "Ainda no plano das normas de segurança e saúde laboral, porém na órbita do arcabouço internacional, verifica-se que a Convenção n. 15543 da OIT, sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores (ratificada pelo Brasil - Decreto n. 1.254/94), e a Convenção n. 16744 da OIT, sobre Segurança e Saúde na Construção, que foi devidamente ratificada pelo Brasil (Decreto n. 6.271/2007), estabelecem a responsabilidade sobre prevenção de acidente de trabalho de forma integrada das empresas, ou seja, as empresas que desempenham suas atividades simultaneamente num mesmo empreendimento econômico devem buscar de forma conjunta todos os mecanismos adequados objetivando a prevenção de acidentes de trabalho, haja vista que todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva são responsáveis pela integridade física e mental do trabalhador, inclusive dos trabalhadores terceirizados"(ARAÚJO JUNIOR, Francisco Milton. A terceirização e o descompasso com a higidez, saúde e segurança no meio ambiente laboral - responsabilidade solidária do tomador do serviço a partir das normas de saúde e segurança no trabalho. In: Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v. 58, n. 89, p. 67-81, jan./jun. 2014). 



    Completando as previsões extraídas das normas internacionais, constitucionais e celetistas mencionadas, as normas regulamentadoras editadas pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego - Portaria nº 3.214, de 8/6/1978 e atualizações posteriores, bem como seus Anexos, que trazem densidade ao inciso XXII do art. 7º da Constituição de 1988, também explicitam esta responsabilidade direta e compartilhada entre as empresas tomadoras e as prestadoras de serviços terceirizados. 



    Na NR 05, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, há uma seção destinada a "CONTRATANTES E CONTRATADAS", com as seguintes previsões: 



    "DAS CONTRATANTES E CONTRATADAS



     5.46 Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, considera-se estabelecimento, para fins de aplicação desta NR, o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades. 



    5.47 Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as das contratadas ou com os designados, definir mecanismos de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação às decisões das CIPA existentes no estabelecimento. 



    5.48 A contratante e as contratadas, que atuem num mesmo estabelecimento, deverão implementar, de forma integrada, medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, decorrentes da presente NR, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento.



    5.49 A empresa contratante adotará medidas necessárias para que as empresas contratadas, suas CIPA, os designados e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam as informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de proteção adequadas. 



    5.50 A empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas que atuam no seu estabelecimento, das medidas de segurança e saúde no trabalho" 



    Na NR 07, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, há menção expressa à obrigação de compartilhamento de informações entre as empresas quanto aos riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores: 



    "7.1.3 Caberá à empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados" 



    Previsão semelhante é identificada na NR 09, que dispõe sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, segundo a qual: 



    "9.6.1 Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados". 



    Ainda sobre a terceirização de serviços, importante destacar que a ação fiscal que originou a lavratura dos autos de infração em exame na presente ação foi iniciada em 23 /01/2018, já após a vigência das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, que promoveram alterações na Lei nº 6.019/1974, para dispor acerca da prestação de serviços a terceiros. 



    A Lei de Terceirização, portanto, já estava em vigor à época da lavratura dos autos de infração ora em exame, incidindo ao caso dos autos. E, nos termos do art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019/1974 (acrescido pelas Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017): 



    "Art. 5o-A. 



    [...] 



    § 3o É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato". 



    Assim, nos termos do parágrafo 3º, não há dúvidas acerca da obrigação da tomadora assegurar o cumprimento das medidas de proteção à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores terceirizados, ainda que nas dependências da empresa terceirizadas. 



    A respeito desta previsão, referindo-se também sobre o dispositivo similar relativo ao trabalho temporário contido no art. 9º, §1º da mesma Lei, o Procurador Regional do Trabalho aposentado e Professor Raimundo Simão de Melo ensina: 



    "Como se vê, nas duas situações acima restou assegurada a responsabilidade direta da empresa tomadora de serviços pelas condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados. Nem de responsabilidade solidária se trata. A responsabilidade da empresa tomadora de serviços é direta em relação aos terceirizados. 



    Com isso, espera-se que as empresas que pretendam terceirizar, ou seja, repassarem suas atividades para outras empresas prestadoras de serviços, devam ter mais cuidado na escolha da contratada (responsabilidade in eligendo) e na fiscalização da execução dos contratos (responsabilidade in vigilando)." (MELO, Raimundo Simão de. Responsabilidade pelas normas de saúde e segurança do trabalho nas terceirizações. In: Revista Consultor Jurídico, 12 de janeiro de 2018. Disponível em: . Acesso em 16/04 /2021) 



    A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho também já reconhece expressamente o dever dos tomadores de garantirem a observância das condições de higiene, segurança e saúde no meio ambiente de trabalho, nas relações terceirizadas. A este respeito, o recente julgado do C. TST:



    "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Agravo conhecido e não provido. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório, consignou que não há prova cabal de fraude na condição do autor como empregado, visto que o contrato de trabalho com a primeira ré (Ternobraf Instalação e Manutenção Industrial Ltda.) foi firmado em outubro de 2007. Registrou que, conforme depoimento, a segunda ré realizava análise criteriosa para a contratação de empresa de prestação de serviço e não foi apontada irregularidade na situação jurídica da primeira ré e do autor. Não há como eximir o tomador de serviços do dever de proporcionar ao trabalhador as condições de higiene, segurança e meio ambiente saudável no trabalho, em virtude do Princípio da Prevenção ao Dano, exteriorizado, no âmbito do Direito do Trabalho, na literalidade do artigo 7º, XXII, da Carta Magna, segundo o qual é direito dos trabalhadores, urbanos e rurais, dentre outros, "a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene segurança". Reforça essa diretriz a obrigação constitucional de se garantir um ambiente de trabalho seguro, nos termos do artigo 200 da Constituição da República, a confirmar a incidência de responsabilidade solidária por danos decorrentes de acidente de trabalho, nas hipóteses de terceirização de serviços. Agravo conhecido e não provido. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. A responsabilidade civil do empregador pela reparação decorrente de danos morais causados ao empregado pressupõe a existência de três requisitos, quais sejam: a conduta (culposa, em regra), o dano propriamente dito (violação aos atributos da personalidade) e o nexo causal entre esses dois elementos. O primeiro é a ação ou omissão de alguém que produz consequências às quais o sistema jurídico reconhece relevância. É certo que esse agir de modo consciente é ainda caracterizado por ser contrário ao Direito, daí falar-se que, em princípio, a responsabilidade exige a presença da conduta culposa do agente, o que significa ação inicialmente de forma ilícita e que se distancia dos padrões socialmente adequados, muito embora possa haver o dever de ressarcimento dos danos, mesmo nos casos de conduta lícita. O segundo elemento é o dano que, nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho, consiste na "[...] subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral". Finalmente, o último elemento é o nexo causal, a consequência que se afirma existir e a causa que a provocou; é o encadeamento dos acontecimentos derivados da ação humana e os efeitos por ela gerados. No caso, o quadro fático registrado pelo Tribunal Regional revela que restou caracterizado o nexo de causalidade, ainda demonstrada a efetiva responsabilidade e violação dos valores sociais do relacionamento. Concluiu que a recorrente não comprovou evidência eficaz para afastar o quadro diagnosticado e para alterar das condições de trabalho constatadas. Demonstrado o dano, assim como a conduta culposa do empregador e o nexo causal entre ambos, deve ser mantido o acórdão regional que condenou as rés a indenizá-lo. Agravo conhecido e não provido. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. INÉRCIA DA PARTE, QUANTO À OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. O Tribunal Regional não especificou os parâmetros concretos que o levaram a fixar a indenização por danos morais em R$ 88.000,00. Diante da omissão da Corte a quo , caberia a oposição de embargos de declaração, a fim de que explicitasse os fundamentos que conduziram ao valor arbitrado e demonstrasse a proporcionalidade com relação à extensão do dano. Como a parte não tomou tal providência afigura-se inviável o exame da tese recursal, no sentido de não haver razoabilidade no montante da indenização. Incidência da Súmula nº 297 do TST. Agravo conhecido e não provido. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. Inviável a alegada violação do artigo 475-Q, § 2º, do CPC atual, por inexistir o mencionado dispositivo. Agravo conhecido e não provido. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. Inviável o conhecimento do recurso de revista em que a parte não indica violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal, tampouco aponta dissenso pretoriano ou contrariedade a verbete de jurisprudência desta Corte, desatendendo, assim, a disciplina do artigo 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido" (Ag-AIRR-85300-88.2009.5.02.0015, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 26/03/2021 - grifos acrescidos).



    Ante o exposto, mesmo reconhecendo-se a licitude da terceirização, com a consequente nulidade do auto de infração principal nº 21.431.029-9 ("auto mãe"), há de se verificar se os outros autos de infração lavrados naquela oportunidade decorrem simplesmente do reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora (hipótese em que também seriam nulos, pois acessórios que seguiriam a sorte do principal) ou se decorrem da constatação de descumprimento de normas relativas a saúde e segurança no trabalho - caso em que permanecem hígidos e válidos.



    (...)



    Nessa perspectiva, registro a capitulação dos 10 (dez) autos de infração atinentes ao descumprimento das normas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores: 



    22.139.219-0 - Deixar de cumprir disposição legal sobre segurança e medicina do trabalho - Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 1.4.1, alínea "a", da NR-01, com redação da Portaria nº 915/2019. 



    22.139.234-3 - Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos às condições ambientais de trabalho no trabalho em atendimento/telemarketing. - Art. 157, inciso I, da CLT, c/c itens 4.1, 4.2 (alíneas "a", "b", "c" e "d"), 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3 do Anexo II da NR-17, com redação da Portaria nº 09/2007. 



    22.139.245-9 - Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos à iluminação - Art. 201 da CLT, c/c item 28.3.1 da NR 28 do MTE 22.148.086-2 - Manter condições ambientais de trabalho inadequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e/ou à natureza do trabalho a ser executado - Art. 201 da CLT, c/c item 28.3.1 da NR 28 do MTE. 22.151.853-3 - Desrespeitar limite expressamente fixado para a duração normal do trabalho - Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.



    22.151.854-1 - Deixar de fazer coincidir o descanso semanal com o domingo, pelo menos 1 (uma) vez no período máximo de 3 (três) semanas de trabalho, nas atividades do comércio em geral - Lei nº 10.101/2000, art. 6º, parágrafo único. 



    22.151.856-8 - Deixar de conceder período mínimo de 11